Tribunal: TJES
Processo: 5028080-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028080-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.
RECORRIDO: RONALDO DIAS LEOPOLDINO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO REALIZADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO Nº 95/2021 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO LIMITE. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 499, DO CPC. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que determinou que recorrente restabelecesse o limite do cartão de crédito do recorrido, bem como fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões em discussão: (i) saber
se existe prova de que a instituição financeira comunicou previamente o consumidor da redução do limite do seu cartão de crédito
; (ii) saber se a ausência de comunicação enseja danos morais e a restituição do referido limite; (iii) saber se cabe a conversão da condenação da restituição do limite de cartão de crédito em perdas e danos e (iv) saber se cabe pedido em sede de contrarrazões para modificar sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras possuem liberdade em estabelecer o limite de crédito ao consumidor, bem como de reduzi-lo, desde que haja comunicação prévia.

4. As imagens do sistema interno do banco, produzidas unilateralmente e isoladamente trazidas no texto da contestação, não possuem força probatória para demonstrar à comunicação prévia, via e-mail ao consumidor.

5. A falha na prestação do serviço restou comprovada quando o consumidor foi surpreendido pela negativa do crédito ao tentar realizar uma compra com seu cartão de crédito, configurando dano moral "in re ipsa" e o dever de restituir o limite do cartão de crédito.

6. Não cabe a conversão da obrigação de fazer estipulado em sentença em perdas e danos em razão da inexistência das hipóteses contidas no art. 499, do CPC, quais sejam: requerimento do autor, impossibilidade da tutela específica e obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

7. Não é possível realizar pedido de modificação da sentença em sede de contrarrazões recursais, já que a peça tem o escopo de se contrapor às razões recursais. Não conhecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio e a negativa da compra por meio do cartão geram falha na prestação de serviço e o dever de indenizar. 2. A determinação de restituição do limite do cartão de crédito não pode ser convertida em perdas e danos em face da ausência dos requisitos do art. 499, do CPC. 3. Não cabe a utilização de contrarrazões como meio para reforma da sentença, tendo em vista que a referida peça possui o objetivo de combater às razões recursais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5028080-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.

RECORRIDO: RONALDO DIAS LEOPOLDINO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO REALIZADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO Nº 95/2021 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO LIMITE. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 499, DO CPC. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que determinou que recorrente restabelecesse o limite do cartão de crédito do recorrido, bem como fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São quatro as questões em discussão: (i) saber
se existe prova de que a instituição financeira comunicou previamente o consumidor da redução do limite do seu cartão de crédito
; (ii) saber se a ausência de comunicação enseja danos morais e a restituição do referido limite; (iii) saber se cabe a conversão da condenação da restituição do limite de cartão de crédito em perdas e danos e (iv) saber se cabe pedido em sede de contrarrazões para modificar sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras possuem liberdade em estabelecer o limite de crédito ao consumidor, bem como de reduzi-lo, desde que haja comunicação prévia.

4. As imagens do sistema interno do banco, produzidas unilateralmente e isoladamente trazidas no texto da contestação, não possuem força probatória para demonstrar à comunicação prévia, via e-mail ao consumidor.

5. A falha na prestação do serviço restou comprovada quando o consumidor foi surpreendido pela negativa do crédito ao tentar realizar uma compra com seu cartão de crédito, configurando dano moral "in re ipsa" e o dever de restituir o limite do cartão de crédito.

6. Não cabe a conversão da obrigação de fazer estipulado em sentença em perdas e danos em razão da inexistência das hipóteses contidas no art. 499, do CPC, quais sejam: requerimento do autor, impossibilidade da tutela específica e obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

7. Não é possível realizar pedido de modificação da sentença em sede de contrarrazões recursais, já que a peça tem o escopo de se contrapor às razões recursais. Não conhecimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A redução do limite do cartão de crédito sem aviso prévio e a negativa da compra por meio do cartão geram falha na prestação de serviço e o dever de indenizar. 2. A determinação de restituição do limite do cartão de crédito não pode ser convertida em perdas e danos em face da ausência dos requisitos do art. 499, do CPC. 3. Não cabe a utilização de contrarrazões como meio para reforma da sentença, tendo em vista que a referida peça possui o objetivo de combater às razões recursais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária movida por
RONALDO DIAS LEOPOLDINO
em face do
BANCO BTG PACTUAL S.A.
, na qual a parte autora alega, em síntese, que é cliente do requerido e possui um cartão de crédito que tinha limite de R$ 5.500,00. Relata que no dia 21.08.2024, foi realizar uma compra de R$870,00 que não foi aprovada em virtude da redução do limite de seu crédito que fora imposto pela ré unilateralmente e sem qualquer aviso prévio e/ou justificativa plausível.

Menciona que fez contato com o SAC (Protocolo nº 1.56.49.99.1 – dia 21.08.2024), sendo informado que o seu limite do cartão de crédito foi reduzido para R$2.614,00, em face de questões internas do banco réu.

Assevera ainda que não foi informado da redução do seu limite de cartão de crédito, motivo pelo qual não conseguiu efetuar a compra que desejava e que lhe era plenamente possível, até porque as faturas sempre foram adimplidas em dia e sempre possuiu um bom relacionamento com a ré, não entendendo o que aconteceu.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15777152), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) CONDENAR a Requerida a restabelecer o limite do cartão de crédito do autor conforme inicialmente contratado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$300,00 até o limite de R$10.000,00, em caso de descumprimento.

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 15777155). Em suas razões, sustenta que as ações praticadas ocorreram em estrita observância às determinações do BACEN, vez que a alteração do limite de crédito ocorreu conforme previsto no contrato. Alega que a redução do limite no cartão de crédito do autor ocorreu em face do perfil deteriorado do autor e que houve comunicação efetiva e prévia, bem como que o limite de crédito é uma discricionariedade do banco. Sustenta, ainda, a inexistência dos danos morais pleiteados.

Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente requer que a condenação em restabelecimento do limite seja convertida em perdas e danos, ante a discricionariedade do banco, em observância aos princípios da liberdade contratual e autonomia privada.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15777162) ao Recurso Inominado, objetivando a manutenção da sentença. Pugna pela majoração do dano moral fixado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, e
m sede de contrarrazões, o recorrido realizou pedido para que o valor estipulado na indenização pelos danos morais seja majorado, contudo, nesta fase procedimental, não cabe pedido que não seja combater a matéria alegada nas razões recursais, uma vez que não é meio adequado para buscar a modificação da sentença, conforme jurisprudência pátria que colaciono abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - O pedido de majoração da indenização por danos morais realizado em sede de contrarrazões não é admissível, visto que a referida peça processual tem como escopo único rebater as razões do apelo, a fim de que ele não seja conhecido ou provido. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do pedido ora formulado em sede de contrarrazões, por não ser esta a via adequada para tanto.
(...). 5 Â Apelo conhecido e desprovido. (TJ-PI - AC: 00001962320128180082 PI 201500010022953, Relator.: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 13/10/2015, 4ª Câmara Especializada Cível, Data de Publicação: 23/10/2015)

Assim,
não conheço
do pedido de majoração do dano moral fixado na sentença.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença impugnada.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta do recorrente em reduzir o limite do cartão de crédito do recorrido foi lícita e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Apesar da liberdade do recorrente em conceder crédito ao consumidor, sabe-se que é possível a redução do limite de crédito, desde que haja comunicação prévia.

Assim, ainda que o recorrente sustente que realizou a comunicação prévia via e-mail, constata-se que dos documentos apresentados para demonstrar o envio da mensagem, limitam-se a imagens do seu sistema interno, que inclusive foram produzidas unilateralmente e, ao meu entender, não possuem força probatória.

Nesse ínterim, em razão da ausência de comunicação prévia da redução do limite do cartão de crédito do recorrido, deve o recorrente ser responsabilizado pelos danos causados que ultrapassam o mero dissabor.

A propósito, colaciono precedente dos tribunais pátrios nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
MAJORADO - RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10053855720228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 20/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022) Grifei

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉTIDO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de reparação de danos morais em que o autor, titular de cartão de crédito do banco apelante, teve seu limite reduzido sem aviso prévio, causando constrangimento ao ter uma compra recusada. O banco não seguiu a Resolução BCB nº 96/2021, que exige comunicação antecipada de 30 dias para redução de limite de crédito. O autor alegou prejuízos financeiros e morais, incluindo a impossibilidade de pagamento de um seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar se a redução do limite de crédito foi regular e se dela decorrem danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
Redução de limite de cartão de crédito constituiu direito do fornecedor e pode ser realizada mediante análise de risco, todavia deve ser comunicada com antecedência ao consumidor, o que não restou demonstrado nos autos. Inteligência do art. 10, § 1º da Resolução BCB nº 96/2021. Ausência de comprovação de notificação prévia. Telas sistêmicas, unilateralmente produzidas que não servem, isoladamente, como meio de prova.
(...)
Danos morais caracterizados. Violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10014044220248260127 Carapicuíba, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 18/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024) Grifei

Dessa forma, estando patente o ato ilícito, bem como a falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Assim, em relação aos danos morais, entendo, que restou evidenciado ante a frustração do consumidor de realizar uma compra e ser surpreendido com a informação de limite reduzido, tudo na forma da jurisprudência acima transcrita.

No que tange ao pedido de
que a condenação em restabelecimento do limite seja convertida em perdas e danos, não cabe seu deferimento, por inexistir, no caso tela, qualquer das hipóteses contidas no art. 499, do CPC, quais sejam: pedido do autor, impossível a tutela específica e a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)